Tribunal: STF
Processo: ARE 950034
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “Apelação cível que defende tese jurídica oposta à adotada na decisão recorrida referente à ilegitimidade passiva – Manutenção da decisão guerreada por seus próprios fundamentos - SENTENÇA SINGULAR MANTIDA – PRECEDENTES DO TJSE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 131, vol. 1).
    2. No recurso, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 3º e 4º, os incs. XXXV e LXIX do art. 5º, o inc. III do art. 146, os incs. I e V e o § 7º do art. 150, o art. 152, o inc. I do art. 154 e os arts. 155, 157 e 170 da Constituição da República.
    Defende que, “em sintonia a lei do mandado de segurança, mais especificamente ao seu art. 6°, §3°, que considera autoridade coatora aquela que ‘tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática’ não foi apontado o Secretário da Fazenda e/ou o Governador do Estado como tal, e sim o Superintendente da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Sergipe, pois conforme a Lei 4.483/01 é o responsável pela ordem atacada” (fl. 37, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 72, vol. 2).
    O agravante sustenta que “o Acórdão excluiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão sofrida pela impetrante, não afastando a inconstitucionalidade e ilegalidade praticada pela autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público, fazendo com que a dano perpetuasse, em completa afronta ao ART. 5º, INCISOS XXXV E LXIX, DA CF” (fl. 80, vol. 2).
    Pede “a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal para conhecimento e o provimento do presente agravo, diante da afronta direta à CF/88, para que se dê regular trâmite ao Recurso Extraordinário interposto, com o consequente conhecimento e provimento do referido Recurso” (fl. 80, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Cinge-se o presente recurso em se perquirir acerca da legitimidade do Superintendente da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado por empresa que almeja a suspensão da exigibilidade do tributo previsto na Portaria nº 21/2011. No caso em apreço, forçoso admitir não assistir razão à apelante. Vejamos. A Constituição do Estado de Sergipe estabelece a competência privativa do Governador do Estado para a expedição de decretos, senão vejamos: (…) Ora, como demonstrado, a responsabilidade pela expedição de Decreto é do Governador do Estado, no exercício de sua competência privativa. Ademais, no caso dos autos, o mandamus foi impetrado em face de autoridade que não detém poder para determinar que o Estado de Sergipe se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do ICMS, bem como para obstar medidas restritivas, uma vez que cabe ao Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda Estadual apenas cumprir as ordens do seu superior hierárquico. Assim, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, a pretensão vindicada nos autos não é da alçada do impetrado, por este não possuir poderes decisórios, mas sim das autoridades diretamente vinculadas ao ato guerreado, quais sejam, e Secretário de Estado da Fazenda e o Governador do Estado de Sergipe. Ocorre que o impetrante indicou como autoridade coatora, no presente feito, o Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, findando por indicar parte ilegítima. Saliento ainda que o Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe não é o responsável pela fiscalização ou cobrança do tributo, conforme disposição contida no art. 57, da Lei Estadual 3.796/96. (…) A errônea indicação da autoridade coatora acarreta a extinção do processo, inviabilizando a determinação de emenda à inicial para correção, especialmente se tal providência implicar em mudança da competência originária. (…) Ademais, ainda que a autoridade coatora fosse parte legítima para figurar no pólo passivo da impetração, convém ressaltar que a pretensão do impetrante esbarra no entendimento consolidado da Súmula 266 do STF, segundo a qual o mandado de segurança não é admitido contra lei em tese. Em verdade, a impetrante busca combater em caráter genérico e abstrato disposições contidas no aludido decreto estadual, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, conforme entendimento esposado na súmula 266 do STF. Não há na impetração a objetividade do fato concreto. Ou seja, o que se busca exclusivamente é evitar a incidência de legislação tributária, sem, contudo, demonstrar a consumação de um fato gerador” (fls. 133-135, vol. 1). 
    Rever o decidido nas instâncias originárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nessa via processual. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.181.538-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.766-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 11.11.2019).
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 487.363-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA STF 283. 1. As razões do presente recurso não atacam um dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. 2. Agravo regimental improvido” (RE n. 386.010-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.3.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora